Tribunal: STF
Processo: RHC 72463
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". ESCUTA
TELEFONICA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PROVA: EXAME.
            I.  - Existência nos  autos de  outras provas não obtidas
mediante escuta telefonica.
            II.  -  O  reexame de  provas  e  inviavel  nos estreitos
limites do processo de "habeas corpus".
            III. - Recurso improvido.